Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705317-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOTREQ S/A DECISÃO 1. O DF (impetrado) agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que deferiu a suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquotas (DIFAL) do ICMS, porque a matéria está reservada a lei complementar, ainda não editada. Alega que o writ foi impetrado contra lei em tese (STF 266), qual seja a distrital 1.254/96 e o Convênio ICMS 93/15. Sustenta a constitucionalidade da exigência do pagamento de diferencial de alíquotas de ICMS aos optantes do Simples Nacional, inexistindo ofensa à CF 155, § 2o. Assevera que não se cogita de usurpação de competência (CF 146, III, “a” e “d”), porque a Lei-DF 5.558/15 não criou nova hipótese de incidência, apenas regulamentou um tributo já existente, sofisticando o sistema de repartição das receitas do ICMS, de acordo com a LC 87/96, não havendo vedação ao direito de crédito nem afronta ao disposto na CF 155, § 2o, I. Admite a repercussão geral reconhecida no RE 970.821, porém defende que remanesce o entendimento dos Tribunais sobre o tema. Requer a suspensão liminar da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o risco de dano necessário para a suspensão liminar da decisão agravada, razão pela qual indefiro o pleito. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR